Tribunal: TJBA
Processo: 0394708-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0394708-97.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIBEIRO CORREIA PINHEIRO, YURI ALMEIDA DE JESUS PURIFICACAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 373, II, 374, II E III, E 489, §1º, IV, DO CPC. TESE DE CONFISSÃO TÁCITA DECORRENTE DE “PERMUTA VERBAL”. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E A INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DO ESBULHO. DISTINÇÃO ENTRE OCUPAÇÃO DA ÁREA E AUTORIA DE ATOS DE DESTRUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO E EXPLÍCITO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JHSF BAHIA S/A (atual denominação de JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda.) contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reintegração de Posse cumulada com indenização por danos materiais.

A embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação dos
arts
. 373, II, 374, II e III, 489, §1º, IV, e 1.022, II, todos do CPC, ao argumento de que a alegação defensiva de “permuta verbal” configuraria confissão tácita da ocupação da área, tornando incontroverso o esbulho e atraindo à ré o ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito autoral.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar procedente a ação, ou, subsidiariamente, o
prequestionamento
expresso dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que a alegação de “permuta verbal” pela ré configuraria confissão quanto à ocupação da área e ensejaria a inversão do ônus da prova, nos termos dos
arts
. 373, II, e 374, II e III, do CPC, ou se os embargos traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o
art
. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à
rediscussão
da matéria já decidida, tampouco à revisão da valoração probatória ou à substituição do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão relativa à distribuição do ônus da prova, assentando que competia à autora, nos termos do
art
. 373, I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente na comprovação da autoria do alegado esbulho e dos danos materiais imputados à ré.

Constou expressamente do voto condutor que, embora a autora tenha logrado comprovar sua posse sobre a área e a ocorrência de danos físicos no local, não produziu prova suficiente a vincular tais atos à conduta da ré ou de seus prepostos. Destacou-se, ainda, que a prova testemunhal apresentada
mostrou-se
frágil e incapaz de estabelecer o nexo causal necessário à responsabilização civil.

A insurgência da embargante parte da premissa de que a alegação defensiva de “permuta verbal” implicaria confissão quanto à ocupação da área e, por consequência, tornaria incontroversa a prática do esbulho. Todavia, tal construção argumentativa foi implicitamente afastada pelo acórdão ao distinguir, de maneira rigorosa, a ocupação da área da autoria dos atos de destruição narrados na exordial.

Ainda que se admita, para fins argumentativos, que a referência à “permuta verbal” denote reconhecimento de algum tipo de relação possessória ou
tratativa
negocial, tal circunstância não equivale à confissão da prática de atos ilícitos consistentes na destruição de muro, viveiro e mudas, tampouco supre a necessidade de prova quanto ao elemento subjetivo e ao nexo causal.

A ação proposta funda-se em esbulho possessório qualificado por alegada conduta violenta e destrutiva ocorrida em data e horário determinados. A eventual admissão de ocupação sob alegação de autorização não se confunde com reconhecimento da prática de ilícito civil, nem desloca automaticamente o ônus probatório relativo à autoria dos danos materiais.

O
art
. 374, II e III, do CPC, dispensa a prova apenas dos fatos incontroversos ou admitidos pela parte contrária. No entanto, a controvérsia central do feito não residia na mera presença da ré na área, mas na imputação específica de atos de destruição e esbulho violento. Sobre esse ponto essencial jamais houve admissão expressa ou tácita.

Do mesmo modo, não
há
falar em omissão quanto ao
art
. 373, II, do CPC. A alegação de “permuta verbal” foi apreciada pelo colegiado, que concluiu não se tratar de fato apto a inverter o ônus da prova relativamente ao núcleo da causa de pedir. A simples invocação de negociação não formalizada não exime a parte autora do encargo de demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil que imputa à ré.

O acórdão, ao afirmar que “a mera alegação de permuta verbal não formalizada não é suficiente para inverter o encargo probatório”, enfrentou diretamente a tese ora reiterada nos embargos. A conclusão adotada pode não coincidir com a interpretação defendida pela embargante, mas isso não caracteriza omissão.

A pretensão
recursal
, portanto, não visa suprir vício integrativo, mas
rediscutir
a valoração das provas e a interpretação jurídica conferida à defesa apresentada pela ré, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao
prequestionamento
, registre-se que os dispositivos invocados
,

arts
. 373, II, 374, II e III, 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC
,
foram objeto de análise expressa ou implícita no acórdão ora integrado, estando suficientemente debatidos para fins de eventual interposição de recursos
excepcionais
, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Inexistem, pois, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência: A reiteração de argumentos sobre matérias
preclusas
ou a exigência indevida de trânsito em julgado de repetitivos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais citados:
CPC,
arts
. 373, I
e
II; 374, II e III; 489, §1º, IV; 1.022; 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0394708-97.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargante JHSF BAHIA S/A e
como Embargada
SERMECA SERVIÇO MÉDICO DO CABULA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)